Tribunal: TJSP
Processo: 1002211-32.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. A sentença concedeu a segurança para determinar a incidência da base de cálculo do ITBI sobre o valor venal de IPTU e afastou a exigência do fisco municipal quanto ao cálculo do referido tributo sobre seu valor venal.
Manutenção da sentença de rigor.
A base de cálculo de ITBI ,na hipótese, é o valor venal de IPTU, conforme interpretação do artigo 38 do CTN e tese

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. A sentença concedeu a segurança para determinar a incidência da base de cálculo do ITBI sobre o valor venal de IPTU e afastou a exigência do fisco municipal quanto ao cálculo do referido tributo sobre seu valor venal.
Manutenção da sentença de rigor.
A base de cálculo de ITBI ,na hipótese, é o valor venal de IPTU, conforme interpretação do artigo 38 do CTN e tese fixada no IRDR - Tema n. 19 do 7o Grupo de Direito Público. Some-se, ainda, o fato do posicionamento adotado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da arguição de inconstitucionalidade n. 0056693-19.2014.8.26.0000. Nega-se provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563278
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002211-32.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados ALEXANDRE OLIVEIRA BAPTISTA e
ALCIONE BENEDITA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002211-32.2020.8.26.0053 -Voto no 32373
2
Voto no 32373
Comarca:
São Paulo
Apelantes:
Municipalidade de São Paulo (impetrado) e Juízo
Ex Officio
Apelados:
Alexandre Oliveira Baptista e outro (impetrantes)
Juiz sentenciante: Luis Eduardo Medeiros Grisolia
Ementa: Mandado de Segurança. ITBI. A sentença
concedeu a segurança para determinar a incidência da base
de cálculo do ITBI sobre o valor venal de IPTU e afastou a
exigência do fisco municipal quanto ao cálculo do referido
tributo sobre seu valor venal.
Manutenção da sentença de rigor.
A base de cálculo de ITBI ,na hipótese, é o valor venal de
IPTU, conforme interpretação do artigo 38 do CTN e tese
fixada no IRDR - Tema n. 19 do 7o Grupo de Direito Público.
Some-se, ainda, o fato do posicionamento adotado pelo
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da
arguição
de
inconstitucionalidade
n.
0056693-19.2014.8.26.0000.
Nega-se
provimento
aos
recursos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Alexandre Oliveira Baptista e outro contra ato praticado pelo
Secretário Municipal de Finanças do Município de São Paulo,
consistente na determinação de recolhimento de ITBI no ato de
registro da transferência do imóvel descrito na inicial com base no
valor venal de referência.
Sobreveio a sentença concessiva da segurança para
determinar que a autoridade impetrada exija o recolhimento do ITBI
adotando como base de cálculo o valor venal utilizado para cálculo do
IPTU ou o valor da transação imobiliária, o que for maior, bem como
para determinar que o fato gerador do tributo ocorre com o registro do
título, de modo que deve incidir correção monetária na base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002211-32.2020.8.26.0053 -Voto no 32373
3
cálculo quando do pagamento do tributo, por ser mera recomposição
da moeda. (fls.144/146).
Inconformado, apela o Município (fls.150/159). Aduz, em
preliminar, a inadequação da via mandamental; no mérito, alega a
necessidade de observância da sistemática prevista na Lei Municipal
n. 11.154/1991, com as alterações trazidas pelas Leis Municipais n.
14.125/2005 e 14.256/2006, normas que disciplinam o recolhimento
da exação. Postulou a inversão do julgado.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
Decisão sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme
artigo 14, §1o da Lei do Mandado de Segurança.
É o relatório.
De início, não há falar-se em inadequação da via eleita.
Para tanto, vê-se que a matéria debatida é unicamente de direito e
não demanda dilação probatória para sua apreciação.
No mérito, consta dos autos que o impetrante adquiriu o
imóvel descrito na inicial e, no momento do recolhimento do ITBI, se
deparou com a exigência do imposto com base no valor venal de
referência, com supedâneo nos artigos 7o-A e 7o-B da Lei Municipal n.
11.154/1991, e posteriores alterações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002211-32.2020.8.26.0053 -Voto no 32373
4
Nesse cenário, o impetrante manejou o presente mandado
de segurança. Pediu a ordem para recolher o ITBI tendo por base de
cálculo o mesmo valor venal para o pagamento do IPTU.
A sentença atacada, com acerto, autorizou o recolhimento
do ITBI com base no venal utilizado para cálculo do IPTU ou o valor
da transação imobiliária, o que for maior.
Com efeito, segundo o artigo 38 do CTN, a base de cálculo
do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.
Dessume-se, desta forma, que a base de cálculo do
referido imposto deve ser calculado sobre o preço de comercialização
no mercado ou valor venal para fins de apuração de IPTU, com
prevalência daquele que se mostrar maior, conforme tese fixada no
IRDR - Tema n. 19, de relatoria do Des. BURZA NETO, do 7o Grupo de
Direito Público.1
Some-se, ainda, o fato de ter Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça ter pronunciado a inconstitucionalidade dos arts. 7o-
A, 7o-B e 12°, da Lei 11.154/91, com a redação dada pela lei
14.125/05 e 14.256/06, por ocasião do julgamento do incidente de
inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000, no qual se
asseverou:
'Valor venal de referência' ao qual faz alusão o
preceito do artigo 7o-A da Lei Municipal no
1 TJ/SP - Tema n. 19 Processo Paradigma n. 2243516-62.2017.8.26.0000, Rel. Des. BURZA
NETO, do 7o Grupo de Direito Público, acórdão publicado em 31.07.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002211-32.2020.8.26.0053 -Voto no 32373
5
11.154/91, pode servir ao Município tão somente
como
parâmetro
de
verificação
da
compatibilidade da base de cálculo obtida a
partir do preço declarado de venda do imóvel,
na transação. (...) Ademais, segundo a disposição
do artigo 7o- B da legislação municipal examinada,
o contribuinte deve se submeter à base de cálculo
do imposto divulgada pela Secretaria Municipal de
Finanças, facultada a possibilidade de impugnação,
com o requerimento de avaliação especial do
imóvel, o que claramente desconsidera princípios
estabelecidos no Código Tributário Nacional. (g.n.)
E, tecida tal premissa, se conclui:
É de se ressaltar, portanto, que, por ocasião do
registro das escrituras públicas de compra e venda,
não poderá ser exigido o recolhimento do ITBI
segundo um valor venal de referência; nessa
oportunidade, o contribuinte deverá proceder ao
recolhimento do imposto apurado com base no
valor do negócio jurídico tributado, cabendo à
Administração lançar mão do procedimento previsto
no artigo 148 do Código Tributário Nacional, caso
discorde das declarações prestadas pelo sujeito
passivo.2 (g.n.)
Destarte, a concessão da segurança era a medida de
rigor, pois em estrita consonância com a exegese do artigo 38 do
CTN, bem como a orientação assentada deste Tribunal sobre o tema.
Para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato ocorreu, sendo
2 TJ-SP - Arguição de Inconstitucionalidade: 0056693-19.2014.8.26.0000, Relator: PAULO DIMAS
MASCARETTI, Órgão Especial, Data de Julgamento: 25/03/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002211-32.2020.8.26.0053 -Voto no 32373
6
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”.

Por derradeiro, atentem-se as partes para o cabimento de
embargos declaratórios nas estreitas hipóteses delineadas no artigo
1.022, sob pena de eventual aplicação das multas processuais
previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026, ambos dispositivos do Código
de Processo Civil. Assinale-se que esta medida está em consonância
com a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
voluntário e ao reexame necessário, confirmando-se a sentença
atacada.
BEATRIZ BRAGA
Relatora